Tribunal: TJPA
Processo: 0007885-88.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007885-88.2017.8.14.0136

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ANDRE DOS PASSOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CORRETA. PARTE QUE SE MANTEVE INERTE. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO FEITO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
E
ssa matéria já se encontra há muito superada, existindo posicionamento firme do STJ de que o valor correto da causa nas ações de busca e apreensão é o das parcelas vencidas e vincendas, ou seja, exatamente o saldo devedor em aberto.
II-
Uma vez que o magistrado tenha determinado a correção do valor da causa, devia a parte cumprir com a determinação judicial, mantendo-se inerte, nada impede que seja retificada de ofício por este, conforme preceitua
o
art. 292, § 3º, do CPC. Nestes termos, cabia a parte complementar as custas, porém, mais uma vez silenciou, implicando, pois, na necessidade de aplicação do art. 320 e 485, I, do CPC.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor
ANDRE DOS PASSOS LIMA
.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

O magistrado determinou a intimação da parte autora, a fim de que
no prazo de 15 dias emendasse a petição inicial, para adequar o valor da causa
.

Considerando que não houve manifestação, o Juízo retificou o valor da causa, e determinou novamente a intimação da parte autora, desta vez com a finalidade de completar o valor das custas, sob pena de extinção, todavia, esta se manteve mais uma vez inerte, razão pela qual o magistrado sentenciou o feito, extinguindo-o sem julgamento do mérito, nos termos do art. 320 e 485, I, do CPC.

Inconformado com a decisão,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

interpôs recurso de apelação alegando que
o valor atribuído à causa nas

Ações de Busca e Apreensão é igual ao débito existente, por ser o pagamento da dívida o objetivo da presente ação. Desta feita, não há falar em correção do valor da causa, tendo em vista que o promovente atribuiu corretamente o valor, bem como recolheu prontamente as custas processuais.

Afirma ainda, que cumpriu todos os requisitos para propositura da ação,

que se mostra necessária a observância do princípio da proporcionalidade, e

que não cabe ao Juiz corrigir o valor da causa de o

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial, e consequente extinção do feito sem resolução de mérito, por não ter a parte autora recolhido as custas complementares, ante a retificação de ofício do valor da causa.

Em análise dos autos, verifica-se que na petição inicial, a parte autora afirma que o
requerido deve depositar o total da dívida atualizada totalizando, o valor de R$ 17.084,19, que corresponde também as parcelas vincendas.

Todavia, ao atribuir o valor da causa, o fez conforme alegado neste recurso, o débito existente.

Com efeito, esta magistrada comunga do mesmo entendimento do magistrado Singular, tendo em vista que essa matéria já se encontra há muito superada, existindo posicionamento firme do STJ de que o valor correto da causa nas ações de busca e apreensão é o das parcelas vencidas e vincendas, ou seja, exatamente o saldo devedor em aberto. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR DA CAUSA. ART. 259, V, DO CPC. EQUIVALÊNCIA AO SALDO DEVEDOR EM ABERTO.I. Na esteira dos precedentes desta Corte, o valor da causa na ação de busca e apreensão do bem financiado com garantia de alienação fiduciária corresponde ao saldo devedor em aberto. II. Recurso conhecido e parcialmente provido.(REsp 780.054/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2006, DJ 12/02/2007, p. 264)

Assim, uma vez que o magistrado tenha determinado a correção do valor da causa, devia a parte cumprir com a determinação judicial, mantendo-se inerte, nada impede que seja retificada de ofício por este, conforme preceitua
o
art. 292, § 3º, do CPC.

Nestes termos, cabia a parte complementar as custas, porém, mais uma vez silenciou, implicando, pois, na necessidade de aplicação do art. 320 e 485, I, do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2021